Tribunal: CARF
Processo: 16327.001013/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001013/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
CONTRIBUIÇÃO
PARA
TERCEIROS.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO
RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições a Terceiros, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja
natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das
rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e
competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para declarar a decadência na competência de agosto de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001013/2009-08
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 156/166), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 139/152), proferida em sessão de 23/06/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-25.802, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004, 01/11/2004 a 30/11/2004, 01/01/2005 a
31/03/2005, 01/08/2005 a 31/08/2005, 01/10/2005 a 31/03/2006, 01/08/2006 a
31/08/2006, 01/10/2006 a 31/10/2006
LANÇAMENTO FISCAL.
Ato administrativo emitido de acordo com o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e no artigo 37 da Lei no 8.212/91 com as alterações da Medida
Provisória no 449, de 03/12/2008, DOU de 04/12/2008.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de oficio, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. RFB.
Nos termos do Decreto 6.003/2006 c/c Lei 11.457/2007, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil tem competência exclusiva para administrar a contribuição ao salário
educação, razão pela qual referido órgão é competente para realizar o lançamento
relativo a fatos geradores ocorridos em período em que o sujeito recolhia diretamente
para o FNDE, em razão de convênio firmado com essa entidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS EM
DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, inc. I, c/c
art. 22, I, e II, da Lei 8.212/91.
Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a título
de participação nos lucros ou resultados, quando em desacordo com a legislação
correlata. Art. 28, § 9o, "j", da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.235.801-2, lançado pela fiscalização
contra a empresa em epígrafe, procedimento fiscal instaurado pelo Mandato
Procedimento Fiscal — MPF no 08.1.66.00-2008-00337-1, no valor total de R$
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

100.774,09 (cem mil e setecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), consolidado
em 25/09/2009 que, conforme Relatório Fiscal de fls. 59/76, refere-se a diferença de
contribuições sociais apuradas pela fiscalização, incidentes sobre a remuneração dos
empregados, correspondentes à parte destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE (Salário Educação).

A autuada mantinha A. época dos fatos convênio com o FNDE para o qual
recolhia diretamente as contribuições relativas ao Salário Educação conforme disposto
no artigo 6o do Decreto no 3.142, de 16/08/99.

Informa o relatório fiscal que quando do exame dos documentos: Livros Diário e
Razão; Folhas de Pagamento; Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; Guias da Previdência Social -
GPS; Convenções Coletivas; Regulamentos de Distribuição da Participação nos Lucros
ou Resultados; Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ e Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, constatou o não
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as rubricas relacionadas à
"Participação nos Lucros e Resultados" pagas aos empregados em desacordo com a
legislação vigente.

Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas
aos segurados empregados a propósito de "Participação nos Lucros e Resultados", no
período de agosto e novembro de 2004; janeiro a março e agosto de 2005; outubro de
2005 a março de 2006; agosto e outubro de 2006, sobre as quais não foram recolhidas as
devidas contribuições previdenciárias.

Os valores apurados encontram-se demonstrados no Discriminativo Analítico do
Débito – DAD, consta que os valores foram fornecidos pela empresa por meio
magnético, confirmados na contabilidade e folhas de pagamento do sujeito passivo,
fornecidos em arquivos magnéticos todos validados e confirmados conforme códigos de
identificação constante do relatório fiscal.

O Relatório Fiscal fundamenta o lançamento nas hipóteses de incidência das
contribuições previdenciárias, artigos 12, 22 e 28, todos da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, no conceito de fato gerador da contribuição previdenciária, na composição da
base de cálculo na legislação previdenciária fatos que integram a base de cálculo, bem
como outros que, expressamente exclui, na previsão constitucional e sua desvinculação
da remuneração, desde que paga em conformidade com lei específica.

No período do lançamento é a Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que
disciplina a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa,
estabelecendo os requisitos necessários para que a desvinculação da participação da
remuneração ocorra como fundamentado no Relatório Fiscal.

Esclarece a Auditora que as Convenções Coletivas de Trabalho específicas sobre
participação dos empregados nos lucros ou resultados das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização, relativas aos anos base 2003 (valores pagos em 2004),
2004 (valores pagos em 2005) e 2005 (valores pagos em 2006), não se coadunam com
as exigências legais. Menciona como exemplo o conteúdo da Convenção Coletiva de
2004.

Através de relatório circunstanciado a Auditora descreve os requisitos legais que
foram descumpridos pela empresa, fls. 59/76 e, discorre sobre o Cálculo da Multa
aplicada, dos documentos examinados e dos que integram o auto de infração.
Do Salário Educação

O art. 212, § 5o, da Constituição Federal instituiu o Salário Educação. Sua Base
Infraconstitucional encontra-se nas Leis no 9.424, de 24/12/1996, e no 9.766, de
18/12/1998; no Decreto no 3.142, de 16/08/1999, com redação dada pelo decreto no
4.943, de 30/12/2003, e no Decreto no 6.003, de 28/12/2006.

A competência para fiscalizar e arrecadar esta contribuição reside na legislação
específica acima mencionada e de forma subsidiária no art. 94 da Lei no 8.212/91; no
art. 3o da Lei no 11.457/2007 e ainda no art. 139 da Instrução Normativa/SRP no 03, de
14/07/2005, vigente à época da autuação.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

No prazo regulamentar, a empresa impugnou o lançamento através do
instrumento de fls. 94/102 e, documentos às fls. 103/134, alegando que:
DOS FATOS

A Impugnante tomou ciência em 30 de setembro de 2009 que havia sido lavrada
contra ela o Auto de Infração no valor de R$ 14.300,49, sob a alegação da ausência de
recolhimento do salário educação sobre as contribuições previdenciárias no período de
agosto de 2004, novembro de 2004, janeiro a março de 2005, agosto de 2005, outubro a
março de 2006, agosto de 2006 e outubro de 2006, vinculada à NFLD no 37.235.799-7,
que discute a não incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos
realizados a titulo de participação nos lucros e resultados.

Que a fiscalização entendeu que, por se tratar de programa de participação nos
lucros da empresa, se sujeita à Lei no 10.101/2000. No entanto, segundo conclusão do
auditor fiscal, não teria havido a negociação prévia com os empregados, nem o
estabelecimento de critérios e condições para o benefício, o que levaria à conclusão de
que o pagamento independeria da obtenção de resultados. Dessa forma, procedeu a
descaracterização das verbas pagas a título de participações nos lucros e resultados e
incluiu-as na base de incidência das contribuições previdenciárias.

Esclarece a Impugnante que a autuação ora impugnada exige a contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de PLR conforme critérios fixados nas
Convenções Coletivas de Trabalho, bem como os valores excedentes àqueles acordados
nas Convenções.

Que as alegações e as conclusões levantadas pela auditoria fiscal não procedem,
razão pela qual a presente autuação não pode subsistir.
DA DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO

Que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento sobre a natureza
tributária das contribuições sociais após o advento da Constituição de 1988, destaca
parte do voto do Relator Ministro Moreira Alves no RE no 146.733-9.

Que não mais se questiona sobre a natureza tributária das contribuições sociais,
sendo a elas aplicáveis todas as regras e princípios de direito tributário.

Menciona e transcreve a Sumula Vinculante no 8 e, conclui a Impugnante que
pela jurisprudência do STJ que cita e pelo parecer, que concluía pela aplicação do prazo
de 10 anos (na leitura conjunta dos artigos 173, I, e 150, § 4o, ambos do CTN) já está
integralmente superada, conforme entendimento firmado pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (Direito Público), para quem o fisco tem o prazo de cinco anos,
contados do fato gerador, para homologar o pagamento, sob pena de não mais poder
fazê-lo (homologação tácita), como se depreende do seguinte acórdão:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
TRIBUTOS SUJEITOS AO REGIME DO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a decadência do
direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, a incidência da regra supõe, evidentemente, hipótese típica
de lançamento por homologação, aquela em que ocorre o pagamento antecipado do
tributo. Se o pagamento do tributo não for antecipado, já não será o caso de lançamento
por homologação, hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá observar o
disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Embargos de divergência
acolhidos.

Por entender oportuno transcreve parte do voto do Ministro Relator Ari
Pargendler:
"(..) Se o pagamento do tributo não for antecipado, já não será o caso de lançamento por
homologação, porque lhe faltará objeto; (..) Aqui, o contribuinte antecipou o montante
do tributo, a seu juízo, devido. A Fazenda Pública tinha cinco anos, a partir do fato
gerador do imposto, para homologar esse pagamento, expressamente ou tacitamente
(CTN 150, § 4o). Decorrido esse prazo, decaiu do direito de constituir o crédito
tributário correspondente às diferenças, a seu ver, exigíveis."
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

Menciona também julgado da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, EDResp
no 432.984-SP, Relator Ministro José Delgado.

Do que expõe conclui a Impugnante que o prazo decadencial é sempre de 5 anos,
podendo ter início na data do fato gerador (quando estiver presente a antecipação do
tributo, caso em que se estará diante de tributo sujeito ao lançamento por homologação)
ou no primeiro dia do exercício seguinte, quando o sujeito passivo deixar de antecipar o
tributo que lhe competia.

Que, no presente caso, não há dúvida quanto ao recolhimento antecipado da
contribuição previdenciária, já que a Impugnante a recolheu em todas as competências
autuadas, mas sobre base de cálculo apurada a partir das verbas por ela consideradas
"salariais".

Que assim, se aplica às contribuições previdenciárias o Código Tributário
Nacional e, considerando que elas se sujeitam ao lançamento por homologação tendo
em vista que houve, ao caso, a antecipação de recolhimento das contribuições
previdenciárias, o prazo decadencial aplicável é de 5 (cinco) anos contados do fato
gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN. Transcreve o dispositivo legal.

Que por consequência o lançamento em questão deve ser cancelado em parte,
tendo em vista que decaíram os supostos fatos geradores ocorridos no período de agosto
de 2004, já que a ciência de sua lavratura ocorreu somente em 30 de setembro de 2009,
ou seja, há mais de cinco anos contados do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN).
DO DIREITO
A REMUNERAÇÃO TRATADA NO ART. 457 DA CLT
COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Que o fisco federal justificou a autuação alegando que o pagamento de
participação nos lucros e resultados deve ser incluído na base de cálculo para as
contribuições previdenciárias, pois a Lei no 8.212/91, em seu artigo 28, inciso I, defini o
que é o salário-de-contribuição, e dispõe que a contribuição previdenciária incide sobre
a remuneração.

Que "Remuneração", nos termos do artigo 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, é o conjunto das retribuições recebidas habitualmente pela prestação
de serviços, em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros,
mas decorrentes do contrato de trabalho. Nesse conceito mais amplo, inclui-se a
definição de "salário" e de "gorjeta".

Que "Salário", por sua vez, é o conjunto de prestações fornecidas diretamente ao
trabalhador pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho, seja em
contraprestação ao trabalho prestado, seja pela disponibilidade do trabalhador, ou das
demais hipóteses prevista em lei.

Que assim, a remuneração é sempre decorrente da prestação laboral. É o
conjunto de pagamentos realizados (pelo empregador ou terceiro) como contraprestação
do serviço realizado pelo empregado.

Que, para que determinada verba possua natureza remuneratória e, desse modo,
possa estar incluída no conceito de salário-de-contribuição do artigo 28, inciso I, da Lei
no 8.212/91, seu pagamento deve estar diretamente relacionado à realização do trabalho
e, consequentemente, se o pagamento não decorre diretamente do serviço prestado, não
se pode falar em natureza remuneratória e, portanto, em incidência de contribuição
previdenciária.

Todavia, o fisco federal entendeu que os pagamentos feitos pela Impugnante a
seus funcionários, a título de participação nos lucros e resultados, se enquadram no
conceito de remuneração, base de cálculo para as contribuições previdenciárias.

Conforme se verá no entanto, este não é o entendimento que merece prevalecer.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE O PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA

Que o autuante sustentou que as convenções coletivas não cumpriram os
requisitos mínimos exigidos pela legislação, pois determinavam um valor fixo a ser
pago a todos os empregados, independentemente do alcance de índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade, da execução de programa de metas ou de
quaisquer resultados.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

Que foi suscitado pelo auditor fiscal, como argumento para caracterizar a falta de
negociação entre as partes, o fato de que as convenções seriam assinadas sempre após o
início de vigência dessas convenções.

Que com relação aos programas próprios (valores pagos a título de participação
nos resultados – PR – acima do valor previsto nas Convenções Coletivas de Trabalho),
o auditor fiscal entendeu que o contribuinte ao pagar valores além dos previstos nos
instrumentos de negociação, passa a fazê-lo por liberalidade, enquanto que a
participação nos lucros decorre de lei e, portanto, tais valores deveriam compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária.

Que a controvérsia é de fácil solução, uma vez que não há incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pela Impugnante a título de
participação nos lucros e resultados, por expressa previsão legal.

Que o artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, assim como o artigo 201 do Decreto
no 3.048/99, determinam que a empresa contribua para o financiamento da Seguridade
Social recolhendo contribuição correspondente a 20% sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho.

Que o § 2o do artigo 22 da Lei no 8.212/91, excepciona expressamente do campo
de incidência da contribuição todas as situações previstas no § 9o do artigo 28, retirando
do conceito legal de "remuneração" uma série de verbas eventualmente pagas pelas
empresas aos que lhes prestam serviços, dentre elas a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando pagos de acordo com a legislação.

Que a participação nos lucros ou resultados não cumpre um dos requisitos
necessários à caracterização da verba de natureza salarial, qual seja, a habitualidade,
conforme disposto no artigo 3o da Lei no 10.101/00, o que também afasta qualquer
dúvida quanto a sua não integração ao salário-de-contribuição. Previsões que cumprem
o disposto no artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Que a fiscalização equivocou-se porque:
(i) - as verbas ora discutidas, pagas pela Impugnante, possuem verdadeiramente a
natureza de participação nos resultados, tendo em vista que efetivamente
decorrem dos resultados obtidos pela Impugnante naquele período;
(ii) - as obrigações tributárias, notadamente o recolhimento da contribuição
previdenciária, tem por fonte única e exclusivamente a lei, que prevê um fato ou
situação que, uma vez ocorrido, dá nascimento A obrigação (fato gerador), nos
termos dos artigos 113, §1o, e 114 do Código Tributário Nacional

Que nenhum cidadão se obriga ao pagamento de tributos sendo pela prática de
um fato previamente delineado na lei e tal situação fática, no entanto, não ocorreu no
presente caso, nos termos do art. 22 c/c o art. 28, § 9o, "j", da Lei no 8.212/91.

Transcreve o artigo 2o e incisos I e II, da Lei no 10.101/00, argumentando que no
caso foram atendidas todas as determinações legais pertinentes à Lei no 10.101/00 e
Medidas Provisórias anteriores, que caracterizam o pagamento da participação nos
resultados como excludente do salário-de-contribuição (art. 28, § 9o, "j", da Lei no
8.212/91).

Que, de fato, alguns empregados recebem conforme programa previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho e outros conforme determinam programas próprios.
Isso ocorre em decorrência da especificidade do trabalho desenvolvido por cada um.
Assim, algumas áreas possuem programas próprios, que são compensados com a PLR
convencional e outras áreas que não possuem programas próprios recebem a PLR
convencional. Salienta que os programas próprios discriminam os critérios e condições
de recebimento de PR, bem como os cargos que são elegíveis ao seu recebimento.

Que também é descabida a alegação contida na autuação de que as Convenções
Coletivas de Trabalho não determinavam "regras claras e objetivas" para pagamento de
PLR. A Lei no 10.101/00, determina em seu art. 2o, II, que a participação nos lucros
poderá ser objeto de convenção coletiva. Em seu § 1o, dispõe expressamente no inciso I,
que os critérios e condições podem ser considerados por índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa. Salienta que as Convenções Coletivas são
firmadas envolvendo toda a categoria profissional. Como as PLR's são baseadas em
lucratividade da empresa, todos os setores da empresa estipulam suas metas para
garantir o lucro da empresa e sua participação nos resultados.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

Que a lei específica não traz nenhuma previsão estabelecendo a data em que o
acordo deve ser firmado. Assim, os critérios legais para caracterização da PLR foram
integralmente cumpridos e o mesmo argumento se aplica aos programas próprios. Não
há dispositivo legal que imponha limite temporal para negociação e divulgação dos
programas próprios.

Que pelo alegado entende que restou demonstrado o descabimento da cobrança
das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de participação nos
lucros ou resultados.
DO PEDIDO

Requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento, quer em face da
decadência parcial do lançamento, quer em face da impossibilidade de se incluir os
pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados na base de
cálculo da contribuição previdenciária, e, portanto, como base para contribuição ao
salário-educação.

Protesta-se pela juntada dos documentos anexos e produção de todas as provas
admitidas em direito.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
16327.001011/2009-19 (e-fl. 223).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Dias após publicação da pauta de julgamento (DOU n.o 121, de 28/06/2023, Seção
1, págs. 48 a 50) e reiterados em memoriais apresentados, a contribuinte esclareceu que aderiu ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF – Litígio Zero), nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2023. Esclareceu, inclusive em sustentação oral, que a adesão ocorreu
em relação a temática da PLR e sua consequência na contribuição destinada a Terceiros, salário-
educação/FNDE. Deveras, em tribuna, no julgamento virtual, tendo a palavra, a patrona da
recorrente afirmou que a controvérsia remanescente para a contribuinte era exclusivamente o
pleito de decadência do lançamento para a competência agosto de 2004.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

Admissibilidade
Conforme exposto na parte final do relatório, dias após publicação da pauta de
julgamento (DOU n.o 121, de 28/06/2023, Seção 1, págs. 48 a 50) e reiterados em memoriais
apresentados, a contribuinte esclareceu que aderiu ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal (PRLF – Litígio Zero), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023.
Esclareceu, inclusive em sustentação oral, que a adesão ocorreu em relação a temática da PLR e
sua consequência na contribuição destinada a Terceiros, salário-educação/FNDE. Deveras, em
tribuna, no julgamento virtual, tendo a palavra, a patrona da recorrente afirmou que a
controvérsia remanescente para a contribuinte era exclusivamente o pleito de decadência do
lançamento para a competência agosto de 2004.
Neste horizonte, a admissibilidade e controvérsia é exclusiva sobre a decadência
do lançamento para a competência agosto de 2004.
Pois bem. Para a controvérsia em curso o Recurso Voluntário atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/07/2010, e-fl. 155, protocolo recursal em 24/08/2010,
e-fl. 156, e despacho de encaminhamento, e-fl. 189), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Apreciação de prejudicial do mérito
(matéria exclusiva apreciada em controvérsia atual)
- Decadência
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a decadência parcial do
lançamento em relação a competência agosto de 2004.
Explica que a DRJ ao aplicar a Súmula Vinculante n.o 8 teria ordenado a
contagem utilizando como regra cogente o art. 173, I, do CTN. A recorrente alega se aplicar o
art. 150, § 4.o, do CTN, não havendo obrigação de seguir irrestritamente o art. 173, I, do CTN,
inclusive por haver recolhimentos parciais de contribuições, considerando que contribui
regularmente para a seguridade social, mas discute unicamente a não inclusão na GFIP das
rubricas referentes ao pagamento de PLR, vez que entende não ser base de cálculo por considerar
não ter caráter remuneratório.
Pois bem. O procedimento fiscal, conforme o relatório do auto de infração (e-fls.
60 e seguintes) apura “diferenças” de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

remuneração dos empregados, correspondentes à parte da empresa, bem como as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. Ademais, a notificação do lançamento
se deu em 30/09/2009 (e-fl. 48), enquanto isso o período de apuração corresponde a agosto e
novembro de 2004, janeiro a março e agosto de 2005, outubro de 2005 a março de 2006, e agosto
e outubro de 2006. Deste modo, deve-se aplicar efetivamente a regra do § 4.o do art. 150 do CTN
e, assim, tem-se a decadência do lançamento em relação a competência agosto de 2004. O
racional segue por analogia a Súmula CARF n.o 99, que se aplica para contribuições
previdenciárias, mas pode ser invocada por analogia para as contribuições a Terceiros correlatas.
Afinal, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do
CTN, para contribuições a Terceiros cuja natureza é de tributo sujeito a lançamento por
homologação, não se observando dolo, fraude ou simulação, considera-se a existência de
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza
das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento
substitutivo efetuado e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão, lavrado por ocasião
do procedimento fiscal. Deste modo, o prazo decadencial para esta rubrica de mesma espécie e
natureza deve ser contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível. Ocorrendo a
caducidade, deve-se declarar o perecimento do direito potestativo da Administração Tributária
de realizar o lançamento.
Sendo assim, declaro a decadência parcial do lançamento em relação a
competência agosto de 2004.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide remanescente acerca da decadência do lançamento
na competência agosto/2004, motivado pelas normas aplicáveis à espécie, relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento no sentido exclusivo de acolher a prejudicial de decadência do lançamento,
declarando a decadência do lançamento no que se refere à competência agosto/2004.
Com relação a matéria que o contribuinte excluiu do litígio, caberá a unidade
responsável tratar da adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF – Litígio
Zero), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a decadência na
competência de agosto de 2004.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001013/2009-08

Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 350
DF CARF MF
Original